Tribunal: TJSP
Processo: 1128683-10.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO DA 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Julgamento de anterior demanda ajuizada com lastro em contrato de plano de saúde, na qual restou reconhecido o direito do autor ao tratamento home care – Presente ação que foi ajuizada visando a continuidade do tratamento, interrompido após alteração

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPETÊNCIA RECURSAL – PREVENÇÃO DA 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Julgamento de anterior demanda ajuizada com lastro em contrato de plano de saúde, na qual restou reconhecido o direito do autor ao tratamento home care – Presente ação que foi ajuizada visando a continuidade do tratamento, interrompido após alteração de operadora do plano de saúde por parte da empregadora – Prevenção da Câmara para conhecimento de causas derivadas do mesmo fato – Precedente da Turma Especial da Primeira Subseção de Direito Privado – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1128683-10.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ZF DO
BRASIL LTDA, são apelados MARIA JOSEPHINA BOSCO TRAUZZOLA
(INVENTARIANTE) e NELSON TRAUZZOLA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128683-10.2015.8.26.0100 -Voto no 02948C
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 1128683-10.2015.8.26.0100
Comarca: 19a Vara Cível Foro Central Cível
Magistrado(a): Dr(a). Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Apelante: ZF do Brasil Ltda.
Apelado(a): Maria Josephina Bosco Trauzzola (inventariante) e outro
Voto no 02948C
APELAÇÃO
CÍVEL.
COMPETÊNCIA
RECURSAL
PREVENÇÃO DA 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Art. 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça
Julgamento de anterior demanda ajuizada com lastro em
contrato de plano de saúde, na qual restou reconhecido o
direito do autor ao tratamento home care Presente ação que
foi
ajuizada
visando
a
continuidade
do
tratamento,
interrompido após alteração de operadora do plano de saúde
por parte da empregadora
Prevenção da Câmara para
conhecimento de causas derivadas do mesmo fato Precedente
da Turma Especial da Primeira Subseção de Direito Privado
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de
fls.526/530,
“Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128683-10.2015.8.26.0100 -Voto no 02948C
3
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da
ação para condenar as requeridas a custear o tratamento
de home care a que se submeteu o requerente, desde o
momento de seu início até o momento do óbito do autor,
confirmando
a
tutela
antecipada
deferida.
Por
consequência, julgo o feito extinto, com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Em razão da sucumbência recíproca, arcarão o autor e o
réu com o pagamento das custas e despesas
processuais no montante de 50% cada. Ainda, fixo os
honorários advocatícios em R$ 1.000,00 para o patrono
de cada uma das partes, nos termos do artigo 85, §14, do
Código de Processo Civil”.
Apelou a corré ZF do Brasil Ltda. aduzindo, em suma, que
eventual ressarcimento de despesas decorrentes do tratamento
home care deve ser arcado apenas pela corré AMIL, a quem foi
direcionado o pedido inicial neste sentido.
Fala que o julgado inclusive reconheceu que a insurgente
havia incluído o apelado em novo plano de saúde, e que a recusa
partiu exclusivamente da operadora do plano.
Pontua que os pedidos direcionados a si e à operadora são
apenas de inclusão em plano de saúde e indenização por dano
moral, este último rejeitado pela sentença. Pede, assim, a nulidade
da sentença por julgamento extra petita.
No mérito, repisa que não tem o dever de oferecer o home
care. Menciona que foi empregadora de Nelson Trauzolla e sua
obrigação, por ocasião da alteração do convênio médico, era
informar à nova seguradora a relação de segurados e eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128683-10.2015.8.26.0100 -Voto no 02948C
4
procedimentos a que eles estivessem submetidos, o que foi
realizado. Afirma que cumpriu todas as suas obrigações. Pede que
seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
NELSON TRAUZZOLA propôs a ação em desfavor de AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e ZF DO BRASIL
LTDA., alegando, em síntese, que teve relação empregatícia com a
ZF e tinha plano de saúde com o Bradesco. Houve a substituição
do plano do Bradesco pelo Amil, sendo que o autor fez um acordo
judicial com o Bradesco para continuar tendo plano de saúde,
inclusive com a prestação de serviços de home care. Afirmou que o
que foi decidido pelo Judiciário não pode ser desrespeitado.
Disse, ainda, que a Amil se recusa a prestar os serviços.
Narrou que enquanto vigia o contrato entre a ZF e o Bradesco, o
serviço de home care foi prestado, sempre que necessário. No
entanto, após a substituição, os serviços não foram prestados pela
corré Amil. Contou que em contato com a B2 Saúde, empresa
contratada pela corré ZF para intermediar a substituição das
operadoras de plano de saúde, foi requisitado que o autor enviasse
o relatório médico e cópia da liminar. Ocorre que o requerente não
obteve resposta da B2 Saúde, nem da Amil.
Constou que o autor, ainda internado, ficou impossibilitado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128683-10.2015.8.26.0100 -Voto no 02948C
5
retornar a sua casa, vez que depende dos serviços de home care.
Afirmou que se aplica o Código de Defesa do Consumidor e
responsabilidade civil objetiva, alegando serem devidos danos
morais, motivos do ajuizamento da ação.
Pois bem.
O recurso não comporta conhecimento.
As normas gerais de competência estabelecidas no
Regimento Interno deste Colendo Tribunal de Justiça determinam,
no que tange à prevenção: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de
uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a
competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica (grifo nosso), e nos processos de execução dos respectivos
julgados” (art. 105, “caput”).
No mesmo sentido o art. 930, p.u. do CPC in verbis:
“Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o
regimento
interno
do
tribunal,
observando-se
a
alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.
Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no
tribunal tornará prevento o relator para eventual
recurso subsequente interposto no mesmo processo
ou em processo conexo”. (grifo nosso).
Neste caso, está preventa a Colenda Oitava Câmara de
Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128683-10.2015.8.26.0100 -Voto no 02948C
6
Paulo, por força do recurso de apelação no
1128683-10.2015.8.26.0100, julgado em 04/09/2013 (fls. 43/53),
que reconheceu o direito do autor, beneficiário de plano de saúde
empresarial, ao tratamento home care, cuja continuidade ele busca
nesta ação, em razão de interrupção por alteração de operadoras
de plano de saúde.
Assim, ambas as demandas decorrem de um mesmo fato,
sendo esta segunda ação mero desdobramento do que restou
decidido na ação cuja apelação foi julgada pela C. Oitava Câmara
de Direito Privado.
Neste sentido:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA (2a Câmara
de Direito Privado X 5a Câmara de Direito Privado). -
Precedente
apreciação
da
apelação
n.
1015680-62.2015.8.26.8.26.008 pela Câmara suscitada
(5a Câmara de Direito Privado). Nova demanda entre as
partes envolvendo a mesma relação jurídica (contrato
de plano de saúde). Presente demanda, ademais, que
se apresenta como um desdobramento da ação cuja
apelação foi apreciada pela Câmara suscitada (grifo
nosso) Prevenção da Câmara suscitada reconhecida.
Aplicação do disposto no art. 105, Regimento Interno.
PROCEDÊNCIA DO CONFLITO, ESTABELECIDA A
COMPETÊNCIA
DA
5a
CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO.”
(Conflito
de
Competência
no
0059165-22.2016.8.26.0000, Turma Especial Privado 1,
Rel. Donegá Morandini, DJ 17/11/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1128683-10.2015.8.26.0100 -Voto no 02948C
7
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso,
determinando-se a remessa dos autos à C. 8a Câmara de Direito
Privado, em respeito à prevenção já instaurada.
Rodolfo Pellizari
Relator